Tribunal: TJDFT
Processo: 0745469-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUCIA LOPES DA PAZ, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça no bojo da ação ajuizada em desfavor de NAJADIR CRISTINA DE FARIA GONÇALVES COSTA. O benefício foi indeferido porque teria renda aproximada de R$5.000,00 e faltou demonstrar a existência de despesas excepcionais. Alegou-se que, em que pese auferir renda aproximada de R$5.000,00 (cinco mil reais) por mês, tem gastos elevados com saúde e outras despesas correntes. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir em definitivo a gratuidade de justiça. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo e de gratuidade de justiça em agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o benefício na origem. Uma vez que os requisitos para a concessão da gratuidade nesta instância recursal e para o efeito suspensivo se confundem, passo à análise conjunta. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, em aval de sua declaração, a agravante anexou cópia de seu contracheque, por meio do qual comprovou sua renda mensal bruta de R$6.878,21. De igual modo, o severo comprometimento com contrato de financiamento de imóvel residencial, cuja prestação é de R$1.816,44, tratamento odontológico ao custo de R$1.000,00 mensais e de despesas cotidianas de subsistência igualmente elevadas, que consomem mais da metade de sua renda, a justificar o deferimento do benefício. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal e, igualmente, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte que a falta de recolhimento das custas iniciais não constitua óbice à tramitação do processo até julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator